Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-24.2008.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000912-24.2008.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (EMBARGANTE), GUILHERME DO CARMO MOREIRA - CPF: 387.636.458-23 (ADVOGADO), ALINE MARQUES POLIDO - CPF: 331.571.108-96 (ADVOGADO), TAIS FRANCIULLI SANTOS BARBOSA - CPF: 309.789.578-73 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO - CPR– TESE DE AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO - NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES

A ausência de indicação do cancelamento operado entre o credor originário e o devedor meses após o endosso da Cédula de Produto Rural não torna inautêntica a via apresentada pelo endossatário, tampouco assume relevância para o deslinde da execução, tendo em vista a autonomia e a abstração inerentes ao título de crédito.

R E L A T Ó R I O

O Superior Tribunal de Justiça anulou acórdão anterior, proferido no julgamento de embargos declaratórios, para que esta Corte averigue se a exequente apresentou, ou não, a via original do título de crédito exequendo.

O recurso de embargos de declaração foi aviado por
CARLOS CIRINO
,

contra o acórdão que, dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, reformou a sentença proferida no bojo dos embargos executórios, julgando-os improcedentes e determinando o prosseguimento da execução.

O embargante, autor dos embargos à execução, sustenta que o exequente não apresentou a via original da Cédula de Produto Rural objeto de endosso, argumentando que a via apresentada não contém a cadeia de registros e cancelamentos (id. 111837977 – 97).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração; todavia, a contraminuta referente ao recurso especial consta do id. 111837977 – 128.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante a determinação exarada no julgamento do recurso especial, passa-se ao exame da tese recursal para repelir qualquer obstáculo ao enfrentamento direto da matéria nas instâncias superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que a via original da Cédula de Produto Rural (CPR)
foi devidamente apresentada
pela exequente em sede de apelação, como se infere do id. 111837977 – 7.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o embargante já havia afirmado que a CPR apresentada não correspondia à via original, ao fundamento de que a cártula original:

“possuía um protocolo anterior de no 175.803, datado de 13 de agosto de 2007, e registrado em 14 de agosto de 2007, no Livro 3-DE do Registro Auxiliar, sob no 62.957, devidamente noticiado no seu verso”

Ocorre que o referido protocolo
consta
do verso da cártula apresentada pela exequente, como se verifica com clareza no id. 111837977 – 13, o que confirma, sob a perspectiva sugerida pelo próprio embargante, a autenticidade da via apresentada pela contraparte.

O fato de o título apresentado pelo credor não conter a “cadeia de cancelamentos” não o torna inautêntico e tampouco assume relevância para o deslinde da lide.

Isso porque o alegado cancelamento, negociado entre o devedor e o credor originário, ocorreu em 16 de janeiro de 2008 (id. 111837977 – 42), isto é,
meses após o endosso da CPR
, realizado em 18 de setembro de 2007 (id. 111837977 – 18).

Como já consignado no julgamento do recurso de apelação, a CPR corresponde a um título de crédito, e, como tal, é dotada de autonomia e abstração, de forma a se desvincular da relação jurídica subjacente, constituída antes do endosso regularmente efetivado. Bem por isso, a controvérsia instaurada entre o credor originário e o devedor, após o endosso, não pode obstaculizar a pretensão do endossatário.

A jurisprudência do STJ é tranquila em reconhecer, no curso da execução proposta pelo endossatário da CPR, a inadmissibilidade da alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente:

“DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (art. 17 da Lei Uniforme de Genebra - LUG).
Doutrina sobre o tema" (REsp 1.435.979/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/03/2017, DJe de 05/05/2017). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 830.250/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Nem se poderia alegar falta de cautela por parte do banco endossatário, considerando que, antes do endosso, o devedor emitiu recibo de quitação por meio do qual afirmou ter recebido do credor originário os insumos agrícolas relativos à CPR (id. 111837976 – 44), o que reforça a boa-fé do exequente.

Assim, a via original da Cédula de Produto Rural
foi apresentada
pelo exequente, sendo irrelevante a ausência de menção ao cancelamento operado após o endosso.

De qualquer modo, a finalidade essencial da apresentação do título exequendo foi alcançada, na medida em que o próprio embargante demonstrou conhecer o conteúdo da CPR e apresentou a via que registra o cancelamento posterior, inoponível ao endossatário, conforme id. 111837977 – 42.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso apenas para integrar a fundamentação alusiva à presença da via original do título exequendo, reconhecendo-a,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022